Tribunal: TJDFT
Processo: 0719640-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO RESULTADO. QUESTÕES ANULADAS. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).
2. Conforme o precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. Deve-se resguardar o mérito administrativo e o princípio da isonomia. Precedentes.
3. A banca examinadora cumpriu o critério legal vigente na época do concurso, que determinava a redistribuição do valor das assertivas anuladas ao longo do resto da prova: “A anulação de questão objetiva implica ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público.” (art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012). Ainda, atendeu a previsão do edital sobre o ponto, o qual prevê, inclusive, a possibilidade de alteração na pontuação, com consequente desclassificação do candidato da fase do concurso (item 14.11 do edital).
4. A correção realizada pela banca examinadora atendeu às normas legais e do edital. Admitir interpretação diversa às referidas normas, além de violar o princípio da vinculação ao edital, fere o princípio da isonomia, pois confere tratamento diverso ao apelante em detrimento dos demais candidatos que realizaram o certame.
5. A banca possui discricionariedade para decidir sobre anulação/pontuação de questões nos termos do previsto no edital e conforme os critérios de avaliação. Pode realinhar essa dinâmica quanto às questões sem a necessidade de apresentar justificativa detalhada para cada decisão. A medida compreende iniciativa da banca ou consequência da interposição dos recursos administrativos. Além disso, é própria da banca examinadora, já que não compete ao Judiciário interferir no mérito das questões sem prova de contrariedade à lei ou ao edital.
6. Ademais, no caso, a banca examinadora apresentou justificativa pontual e motivada para a anulação das questões e forma de cálculo das notas, conforme resposta ao recurso administrativo do apelante.
7. Não há se falar em erro grosseiro ou ilegalidade, o que afasta a possibilidade de intervenção do Judiciário quanto aos critérios de correção/anulação das questões.
8. Recurso conhecido e não provido.